Tribunal: STF
Processo: ADI 837
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-27
Data de publicação: 1998-08-27

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Formas de
provimento derivado. Inconstitucionalidade.
- Tendo sido editado o Plano de Classificação dos Cargos
do Poder Judiciário posteriormente à propositura desta ação direta,
ficou ela prejudicada quanto aos servidores desse Poder.
- No mais, esta Corte, a partir do julgamento da ADIN 231,
firmou o entendimento de que são inconstitucionais as formas de
provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso,
transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos
públicos. Outros precedentes: ADIN 245 e ADIN 97.
- Inconstitucionalidade, no que concerne às normas da Lei
nº 8.112/90, do inciso III do artigo 8º; das expressões ascensão e
acesso no parágrafo único do artigo 10; das expressões acesso e
ascensão no § 4º do artigo 13; das expressões ou ascensão e ou
ascender no artigo 17; e do inciso IV do artigo 33.
Ação conhecida em parte, e nessa parte julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade dos incisos e das expressões
acima referidos.